Tribunal: TCU
Processo: 004.474/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Wellington Bastos dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 145/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 7336/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada: 1. Processo TC- Processo 004.474/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Wellington Bastos dos Santos (XXX.500.394-XX). 1.2. Interessados: Wellington Bastos dos Santos (XXX.500.394-XX); Wellington Bastos dos Santos (XXX.500.394-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Maria Elianai de Lima Silva (10279/OAB-AL), Elis Virginia de Lima Silva (12966/OAB-AL) e outros, representando Wellington Bastos dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. retificar o subitem 9.2 do Acórdão 7336/2025-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: "esclarecer à Fundação Nacional de Saúde que o efeito suspensivo proveniente da interposição do presente pedido de reexame não exime o interessado da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação do acórdão recorrido, haja vista o improvimento do recurso interposto;", leia-se: "esclarecer à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que o efeito suspensivo proveniente da interposição do presente pedido de reexame não exime o interessado da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação do acórdão recorrido, haja vista o improvimento do recurso interposto;".